Tribunal: TJDFT
Processo: 0732646-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SÓCIO AFETIVA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. JUÍZO DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. TAXATIVIDADE DE COMPETÊNCIA. SINGULARIDADE. JUÍZOS COM CUMULAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. As Ações de Petição de Herança cumuladas com Investigação de Paternidade devem tramitar no Juízo de Família, em razão da taxatividade da competência funcional do Juízo de Órfãos e Sucessões, os quais só podem conhecer de Ações de Petições de Herança não cumuladas com Investigação de Paternidade. (inciso V, do artigo 28, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).

2. Entretanto, quando o Juízo do Inventário tem competência cumulada com o de Família, mostra-se mais coerente com o Sistema Jurídico a reunião dos processos, pois inexistirá nenhum óbice de competência funcional para conhecer de todas as matérias discutidas na Petição de Herança, como no Inventário.

3. A reunião dos processos permite ao Juízo do Inventário, neste caso singular de Vara de Família e de Órfãos e Sucessões, uma melhor administração dos efeitos jurídico-processuais de eventual procedência da Ação de Petição de Herança no processo sucessório.

4. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.